Tribunal: TJBA
Processo: 8010874-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010874-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOTRIZ VEICULOS E PECAS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA

AGRAVADO: JCE - NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INSURGÊNCIA DA
S
PARTE
S
AGRAVANTE
S
AO INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
DE EXCLUSÃO
DE DOIS IMÓVEIS DOS SÓCIOS EXECUTADOS DA ORDEM DA PENHORA
.
ACÓRDÃO PROLATADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DIVERSO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS EM QUESTÃO NA ORDEM DA PENHORA. PROCESSO PRINCIPAL QUE TRAMITA HÁ MAIS DE VINTE ANOS. DECISÕES PROLATADAS QUE SEMPRE APONTAM TENTATIVAS DOS EXECUTADOS/RECORRENTES DE PROCRASTINAREM O FEITO. AGRAVANTES QUE CLARAMENTE POSSUEM PLENA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DE SALDAR O DÉBITO E NÃO O FAZEM.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DO DESEMBARAÇO DOS DEMAIS BENS CONSTANTES DA ORDEM DA PENHORA DE FORMA A EFETIVAMENTE SER GARANTIDO O SUCESSO DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DOS BENS DOS SÓCIOS/EXECUTADOS DA ORDEM DE PENHORA QUE PODERIA VIR A FERIR O DIREITO DA PARTE CREDORA. REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE DEVE SE DAR NO INTERESSE DA PARTE EXEQUENTE. DIREITO DE PREFERÊNCIA DA EXEQUENTE, ORA AGRAVADA, SOBRE OS BENS PENHORADOS QUE APENAS É EXERCIDO APÓS A EFETIVA
CONSTRIÇÃO/
PENHORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 797 DO CPC.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

DECISÃO ACERTADA. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUPERCIO FRANCA TORRES, MOTRIZ VEICULOS E PECAS LTDA - EPP e SILVIO FRANCA TORRES
contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
de nº
0141910-95.2003.8.05.0001
, ajuizada por
JCE - NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
, ora Agravada.

A
s partes Agravantes interpuseram o presente recurso
contra a decisão
que indeferiu o pedido das mesmas
para liberação das penhoras dos imóveis de propriedade dos executados LUPÉRCIO FRANÇA TORRES e SILVIO FRANÇA TORRES, entendendo o juízo de primeiro grau que essa matéria (penhora dos imóveis) já se encontra estabilizada pela decisão proferida por esta Egrégia Corte quando do julgamento dos Embargos de Declaração de nº 8004727-16.2021.8.05.0000.
2.

Aduzem as partes Recorrentes que, ao contrário do entendimento exposado pelo juízo
a quo,
restaria plenamente possível a exclusão dos bens de propriedade dos Executados, ora Agravantes, estes localizados no Estado de São Paulo, uma vez que, após a avaliação de bens realizada por profissionais qualificados, estaria cabalmente comprovado o excesso de execução, uma vez que o somatório das avaliações dos bens atingiu a quantia de R$ 11.518.700,00 (onze milhões e quinhentos e dezoito mil e setecentos reais), ao passo em que a execução do valor, já devidamente atualizado, teria o montante de R$ R$ 2.224.277,16 (dois milhões e duzentos e vinte e quatro mil e duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), o que seria claramente desproporcional.

Prosseguem as partes Recorrentes apontando que, com lastro no Princípio da Menor Onerosidade, bem como, consoante disposto no art. 831, do CPC, art. 874, I, do CPC, o pedido formulado seria cabível e justo, sendo requerido pelas Agravantes a atribuição imediata de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, obstando-se o prosseguimento do processo nº 0141910-95.2003.8.05.0001, de Execução, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Comercial do Foro da Comarca de Salvador/BA, na pendência do julgamento de mérito deste recurso, ou, alternativamente, que se suspendam os atos expropriatórios em relação aos imóveis de propriedade dos Agravantes Lupércio França Torres e Sílvio França Torres.

Ao final, requerem os Recorrentes que seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução e liberando-se da penhora os imóveis de propriedade dos Agravantes Lupércio França Torres e Sílvio França Torres.

Em sede de defesa, a parte Agravada aponta, em suma, que

os Executados, ora Recorrentes, buscam procrastinar o feito e se esquivar da satisfação do crédito exequendo, usando inúmeras estratégias ao longo do curso de tramitação dos autos, que perdura há mais de 20 (vinte) anos, apontando que todas foram rechaçadas no rigor do contraditório e da ampla defesa, a exemplo da regularidade do redirecionamento da execução para os sócios, ora Agravantes, passando pela arguição de excesso de execução, dos meios menos gravosos do processo executivo, assim como a rejeição da alegação de bem de família dos aludidos imóveis.

Ainda, sustenta a Recorrida que, como apontado na decisão objurgada, já houve prolação de acórdão no sentido de determinar a restauração da ordem de penhora, incluindo os imóveis que os Recorrentes insistem que sejam excluídos.

Feitas as considerações que entendeu cabíveis, sustenta a Recorrida que “
não há excesso de execução, menos ainda qualquer abuso ou ilegalidade na ordem da penhora dos imóveis indicados pela Exequente e já determinada por esse Tribunal de Justiça da Bahia e pelo juízo de primeiro grau. Abuso, isso sim, é a insistência dos Executados em se opor maliciosamente a seu cumprimento, razão por que pugna pela rejeição do agravo de instrumento ora contrariado.
”

POIS BEM, a decisão objurgada não merece ser reformada.

De logo, esclareço que houve
prolação de acórdão
em Agravo de Instrumento, também manejado pelos Recorrentes, cadastrado sob o nº 8004727-16.2021.8.05.0000,
no qual restou determinada a manutenção dos mesmos
imóveis, de propriedade dos Executados/Agravantes Lupércio França Torres e Sílvio França Torres,
na ordem de penhora
, consoante se verifica no ID. 20714938, dos autos do processo de Embargos de Declaração de nº 8004727-16.2021.8.05.0000.2.

Convém salientar nesse contexto que, ainda que a avaliação posterior feita dos imóveis apresentados para penhora aporte um valor superior ao
quantum
atualizado da execução, deve ser levado em consideração que durante o longo tempo de tramitação do processo principal foram prolatadas decisões no sentido de sinalizar as diversas tentativas dos Executados, ora Recorrentes, de procrastinarem o feito, restando, ainda, evidente que os Agravantes possuem plena capacidade financeira de saldar o débito em voga, mas não o fazem.

M
erece ser também pontuado que não consta dos autos documento comprobatório atual que comprove o desembaraço dos demais bens dos Executados, constantes da ordem de penhora, de forma a efetivamente, se ter garantido o sucesso do adimplemento da dívida, a qual, frise-se, apenas se avoluma dia após dia.

É de bom alvitre transcrever o quanto disposto no art
.
797
do CPC: “
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
.
Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência
.”

Assim, o pedido formulado pelos Agravantes de exclusão dos
imóveis, de propriedade dos Executados Lupércio França Torres e Sílvio França Torres
, da ordem da penhora, poderia vir a ferir o direito da parte credora, ora Agravada, inexistindo por tal razão, e pelas circunstâncias peculiares do caso em voga, cabimento ao pedido ora formulado, sendo acertada a decisão fustigada.

Ante o exposto, entendo por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
de forma a manter incólume a decisão objurgada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e examinados o Agravo de Instrumento nº
8010874-53.2024.8.05.0000
, em que são Agravantes,
LUPERCIO FRANCA TORRES, MOTRIZ VEICULOS E PECAS LTDA - EPP e SILVIO FRANCA TORRES,
e Agravada,
JCE - NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Salvador, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador de Justiça